Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751773-37.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 66962642). O Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória porque não examinou adequadamente os documentos que demonstrariam a sua hipossuficiência financeira, como o balanço patrimonial deficitário, os demonstrativos de resultados dos exercícios de 2023 e do primeiro trimestre de 2024, as notas explicativas e os contracheques de associados. Alega que tais elementos evidenciam o agravamento da sua situação financeira que justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Acrescenta que a decisão éi genérica e carece da fundamentação exigida pelo artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e conceder a justiça gratuita. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que os embargos não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois se destinam a rediscutir o mérito da decisão e que os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente a alegada hipossuficiência financeira. É o relatório. Decido. A decisão agravada não padece dos vícios apontados. A decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça apenas para o processamento do recurso, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Trata-se de decisão baseada em cognição sumária que examinou apenas as condições do Embargante para a realização do preparo recursal. Não se exige, neste tipo de decisão, fundamentação exauriente, mas apenas a análise superficial das condições financeiras do Recorrente. Os documentos dos autos sinalizam que o Embargante tem condições de promover o preparo recursal, pressuposto para que seja examinada a pretensão recursal de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ressalte-se que, que, segundo o Anexo da Resolução 4/2024, da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais deste Tribunal de Justiça, o preparo equivale a R$ 23,26. ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Recolha-se o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator